Tribunal: STF
Processo: RE 1426056
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. INSS. GDASS. LEI 10.855/2004. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.



    1. Apelação manejada em face sentença que julgou improcedente o pedido objetivando a percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS de acordo com o percentual mínimo pago aos servidores em atividade (70 pontos). Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (valor da causa: R$ 74.628,83).



    2. Em suas razões recursais, a apelante sustenta que, com a edição da Lei 13.324/2016, os 70 (setenta) dos 100 (cem) pontos da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS adquiriram natureza genérica, passando a ser paga no patamar de 70 (setenta) pontos, independentemente do resultado das avaliações de desempenho. Aduz que a GDASS não pode ser paga em apenas 50 (cinquenta) pontos, abaixo do mínimo legal, para os aposentados e os pensionistas, titulares do direito à paridade remuneratória. Afirma que o artigo 16 da Lei 10.855/2004, na parte em que prevê o pagamento de apenas 50 (cinquenta) pontos para os inativos, encontra-se tacitamente revogado pelo artigo 11, § 1º, com redação dada pela Lei 13.324/2016. Pugna pelo direito à paridade com os servidores da ativa. Por fim, alega ser inconstitucional a concessão de benefícios aos servidores da ativa sem estender aos inativos.



    3. A Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS foi instituída pela Lei 10.855/2004, sendo devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS.



    4. O parágrafo primeiro do artigo 11 da mencionada lei estabelece que a GDASS será paga observado o limite máximo de cem pontos e o mínimo de setenta pontos por servidor, correspondendo cada ponto, nos respectivos níveis e classes, ao valor estabelecido no Anexo VI.



    5. O artigo 16, I, b, da Lei 10.855/2004 estabelece que, para fins de incorporação da GDASS aos proventos de aposentadoria ou às pensões instituídas até 19 de fevereiro de 2004, a gratificação será paga, a partir de 1º de julho de 2009, em valor correspondente a 50 (cinquenta) pontos.



    6. In casu, a apelante se aposentou em 10/02/2003, conforme o documento de dados funcionais acostados aos autos, antes da lei que instituiu a gratificação. Desse modo, é aplicável a regra estabelecida no art. 16, I, b, da Lei 10.855/2004, que prevê a aplicação dos cinquenta pontos.



    7. O STF já decidiu que "os servidores inativos fazem jus à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS) no mesmo índice pago aos ativos, até o processamento dos resultados da primeira avaliação de desempenho. Daí em diante, a gratificação perde o caráter genérico e adquire a natureza pro labore faciendo. Processados os resultados da primeira avaliação dos ativos, o pagamento da GDASS aos inativos deverá observar o art. 16 da Lei 10.855/2004, o que não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos". Precedente: STF, ARE 761526 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgamento em 21/08/2017.



    8. Não há que se falar em paridade no caso em análise, visto que o termo final do pagamento da gratificação aos inativos no mesmo índice pago aos ativos foi em 2009. Desse modo, também não merecem prosperar as alegações do autor de que o art. 16 da Lei 10.855/2004 teria sido revogado pelo art. 11, parágrafo 1º, da mesma lei.



    9. No mesmo sentido: PROCESSO: 08055285920194058400, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 18/02/2020



    10. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, observado o art. 98, § 3º, do citado Código.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, § 7º e § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente